Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-48.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010039-48.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA CAVALCANTI CAMPELLO DE SOUZA - CPF: 030.668.371-73 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010039-48.2026.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GABRIELA CAVALCANTI CAMPELLO DE SOUZA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO INICIAL. PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ATRASO DE 5H15. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de pobreza invocada.

2.

No caso em apreço, a recorrente adquiriu passagens
para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, tendo o voo inicial sofrido atraso em razão de manutenção da aeronave, fato reconhecido pela própria companhia aérea, o que ocasionou a perda da conexão e sua realocação em voo posterior, resultando em atraso total de 5h15, em relação ao horário originalmente contratado. Sustenta, ainda, que não recebeu a devida assistência material e que suportou despesas durante a espera, pleiteando indenização por danos morais e ressarcimento dos gastos efetuados.

3.

A companhia aérea, em sua defesa, sustentou que houve a necessidade de manutenção não programada da aeronave e que prestou a assistência necessária a recorrente.

4.

Com efeito, a necessidade de manutenção na aeronave, ainda que imprevista, configura fortuito interno, por se tratar de evento inerente aos riscos da própria atividade empresarial desenvolvida pela transportadora aérea.
Nesses casos, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e ao pagamento de R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais.

6.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, pugnando, exclusivamente, pela majoração do quantum indenizatório. Sustenta que a quantia fixada é insuficiente para reparar o dano suportado e não atende ao caráter pedagógico da medida, razão pela qual requer a elevação da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contudo, entendo que a sentença não merece reforma.

7.

A fixação da indenização por danos morais, no âmbito dos Juizados Especiais, deve observar os princípios da simplicidade e da equidade, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Busca-se, com isso, não apenas compensar a vítima pelos transtornos e dissabores suportados, mas também conferir à condenação caráter pedagógico, de modo a desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo ofensor.

8.

No caso concreto, a recorrente foi submetida à espera imprevista no aeroporto e teve sua chegada ao destino postergada em aproximadamente 5h15.
Embora a situação narrada seja apta a gerar frustração e desconforto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na origem, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

9.

Referido montante mostra-se suficiente para compensar a passageira pelos transtornos experimentados, sem ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

10.

Cumpre ponderar, ainda, que, embora configurada a falha na prestação do serviço,
a companhia aérea promoveu a reacomodação da passageira em voo no mesmo dia, assegurando, ao final, o cumprimento do contrato de transporte, ainda que com atraso.

11.

Além disso, a quantia fixada na sentença está em consonância com os valores usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas, o que prestigia a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026